Tribunal: TJES
Processo: 5000617-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JEAN DEBRET
RECORRIDO: KAMILA TREVIZANI GIUBERTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000617-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JEAN DEBRET

RECORRIDO: KAMILA TREVIZANI GIUBERTI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
KAMILA TREVIZANI GIUBERTI
em desfavor de
CONDOMINIO DO EDIFICIO JEAN DEBRET
. Narra a autora, em síntese, que seu veículo foi atingido quatro vezes pelo portão da garagem do condomínio promovido em razão de defeito no sensor, causando prejuízos. Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 9152356) os Requeridos alegaram, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, no mérito, alegando ausência de dano moral. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 9152373) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 504,05 a título de dano material, acrescido de correção monetária do evento danoso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 9152380) alegando ausência de danos morais, requerendo a reforma da sentença nesse sentido.

Uma vez interposto o recurso, a requerida não apresentou contrarrazões, conforme disposto em ID. 9152387.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual configuração de danos morais indenizáveis, danos causados ao veículo da parte autora.

No caso em tela, verifico que a parte autora teve seu veículo atingido pelo portão da garagem do condomínio ora recorrente, causando danos ao bem.

Entretanto, ocorre que, compulsando os autos, verifico que a parte recorrente prestou toda a assistência possível para arcar com os danos materiais sofridos pela parte recorrida, conforme disposto pelas conversas de “whatsapp” juntadas aos autos (ID. 9152335).

Além disso, a partir da simples análise do vídeo que demonstra o momento em que o portão defeituoso danifica o carro da autora, (ID. 9152340) fica evidente que o fato em questão, por si só, não possui condão de gerar abalos psicológicos que fujam da normalidade do cotidiano.
In casu,
o portão simplesmente encosta no veículo, causando pequenas avarias que podem ser facilmente reparadas, não havendo nem mesmo necessidade de troca de peças.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc.

Desta feita, ouso discordar do respeitável entendimento exarado na sentença guerreada, haja vista que não verifico que o dano moral restou caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do recorrida tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Ademais,
conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009).

Portanto, entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, à luz do art. 5º, x, da cf/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Assim, diante da ausência de comprovação de danos morais relevantes e do caráter meramente episódico e cotidiano do ocorrido, a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada apenas para afastar os danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JEAN DEBRET
, para reformar parcialmente a sentença guerreada,
APENAS
para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento dos recursos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)